Tribunal: TJMT
Processo: 1013788-18.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013788-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), CLAUDEMIR PEREIRA RAMOS - CPF: 486.599.161-15 (AGRAVANTE), ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.963.138/0001-11 (AGRAVADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (AGRAVADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DISPONIBILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA SINISTRADA PARA AVALIAÇÃO – COMANDO JUDICIAL DE ACORDO COM A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Sem maior esforço intelectivo, verifica-se do teor do título executivo judicial, que a condenação de pagamento de danos materiais, está condicionada à avaliação da motocicleta, seja para proceder com o conserto, seja para realizar o pagamento do valor correspondente, sem qualquer possibilidade de proceder com a conversão da condenação em perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDEMIR PEREIRA RAMOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento nº 1000634-09.2022.8.11.0007, manejada em face de ALTA FLORESTA MOTOS LTDA e MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, determinou que o exequente, ora agravante, disponibilize a motocicleta sinistrada para avaliação pela equipe técnica da empresa agravada, a fim de demonstrar a possibilidade ou não de seu conserto, comprovando nos autos a entrega do bem.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que após o transcurso de 12 (doze) anos da data do acidente, o juízo de origem determinou a entrega do veículo para tentativa de conserto, quando, já na época do sinistro, ficou demonstrada a sua perda total.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

A Agravada Moto Honda apresentou suas contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso cumpre examinar o acerto ou não da decisão que determinou que o exequente, ora agravante, disponibilize a motocicleta sinistrada para avaliação pela equipe técnica da empresa agravada, a fim de demonstrar a possibilidade ou não de seu conserto, comprovando nos autos a entrega do bem.

Segundo o agravante, não há que se falar em entrega do veículo para avaliação, mas sim, em indenização do dano material sofrido.

Na espécie, para melhor elucidar o caso, cumpre transcrever a parte dispositiva da sentença de procedência (id nº 749619810).

Ante o exposto, julgo procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para,
CONDENAR solidariamente as requeridas a realizarem o conserto do veículo (peças originais e novas e mão-de- obra especializada), deixando-o em perfeita condição de uso
ou
pagarem o valor correspondente, o qual será aferido em liquidação de sentença.

Ainda, CONDENO as Requeridas ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

CONDENO também as requeridas a restituírem ao autor o valor pago pelas custas processuais, devidamente atualizado, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.

Após o trânsito em julgado, caso nada seja requerido no prazo de 30 dias, ao arquivo com as baixas pertinentes, obedecidos os itens 2.14.11 e 2.14.12 da CNGC.

Então, sem maior esforço intelectivo, verifica-se do teor do título executivo judicial, que a condenação de pagamento de danos materiais, está condicionada à avaliação da motocicleta, seja para proceder com o conserto, seja para realizar o pagamento do valor correspondente, sem qualquer possibilidade de proceder com a conversão da condenação em perdas e danos.

Em caso muito semelhante decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - NÃO CUMPRIMENTO DA PARTE QUE CABIA AO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR SEM CULPA - RESOLUÇÃO DA OBRIGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO. De acordo com o art. 787, do CPC, "se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo" e, conforme o o artigo 248, do CC, "se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação".
Não tendo a credora cumprido a parte que lhe cabia, tornando-se a obrigação impossível de ser cumprida sem culpa do devedor, não se mostra cabível a conversão em perdas e danos, restando, assim, resolvida a obrigação
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.13.052323-7/003, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/2022, publicação da súmula em 27/01/2022)

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de base e, por consequência, desprovido o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022